Tribunal: TJDFT
Processo: 0117968-43.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0117968-43.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PORTO RICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Constatado o trânsito, em 08/04/2022, do acórdão relativo ao Tema n.o 817 (RE 851.421/DF), julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, necessário o prosseguimento do feito, observando-se a tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições normativas do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [...] Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes acerca do prosseguimento do feito. Ressalto que o presente feito ficou paralisado há vários meses, devido à inconsistência de movimentação no PJE. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator